Tribunal: TJMT
Processo: 0032570-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032570-45.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Restabelecimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAQUIM PEREIRA NELES - CPF: 052.153.312-00 (JUIZO RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JOAQUIM PEREIRA NELES - CPF: 052.153.312-00 (RECORRIDO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INSS — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — FAZENDA PÚBLICA — DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — LIMITE DE DIMENSÃO ECONÔMICA — DIREITO CONTROVERTIDO DE VALOR MANIFESTAMENTE AQUÉM DO LIMITE ESTABELECIDO PELO INCISO ART 496 §3° — RELATIVIZAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 490 DO STJ — NÃO CONHECIMENTO.

Não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que se submete à remessa necessária.

O códex processual estabelece exceções ao duplo grau de jurisdição, pelo limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3.o), na qual não há reexame necessária de sentença cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações; (II) quinhentos salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os Municípios que constituam capitais dos Estados; e (III) cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações.

As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. Precedente STJ: (REsp 1844937/PR)

Considerando que a condenação é inferior a mil salários mínimos, e não houve recurso de apelação interposto no prazo legal, não há lugar para a remessa obrigatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos Autos da Ação de Restituição de Benefício Previdenciário – Processo n. 32570- 45.2014.811.0041 – proposta por
Joaquim Pereira Neles
em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda à reativação da aposentadoria por invalidez do Requerente, diante da constatação de sua incapacidade definitiva, tendo como termo inicial a data do último requerimento administrativo, qual seja, em 22/01/2002. (ID: 24474486 - acolhendo os Embargos de Declaração) e declarou extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015.

Outrossim, condenou a requerida ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os e em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 487, inciso I, CPC/2015.

O Ministério Público devolveu os autos sem manifestação. (ID 32187625).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 06 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos Autos da Ação de Restituição de Benefício Previdenciário – Processo n. 32570- 45.2014.811.0041 – proposta por Joaquim Pereira Neles em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda à reativação da aposentadoria por invalidez do Requerente, diante da constatação de sua incapacidade definitiva, tendo como termo inicial a data do último requerimento administrativo, qual seja, em 22/01/2002. (ID: 24474486 - acolhendo os Embargos de Declaração) e declarou extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015.

É consabido que no nosso ordenamento jurídico, determinadas hipóteses de litígio apenas são aptas a transitar em julgado após ser serem julgadas, obrigatoriamente, por dois graus de jurisdição.

Nessas circunstâncias, mesmo quando não houver interposição de recurso, a sentença deverá ser necessariamente examinada pelo órgão jurisdicional superior. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença, como se dessume da Súmula 423 do STF de seguinte verbete:

"Sumula 423. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege."

Trata-se da remessa necessária (denominação atual), atualmente disposta no art. 496 do CPC/2015, mas que denominam de remessa obrigatória, remessa ou recurso
ex officio
e de reexame necessário (ou obrigatório), cujo mecanismo visa proteger o interesse público.

Regra geral, a remessa necessária é cabível nas hipóteses de sentenças contrárias à Fazenda Pública, nos termos do art. 496 do CPC/2015, o qual prescreve:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Entretanto, há de se consignar que não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que se submete à remessa necessária. Os §§ 3o e 4o do art. 496, do CPC/2015, bem como o seu §1o, estabelecem exceções.

A primeira hipótese consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3.o). Por esse dispositivo (art. 496, § 3o), não há remessa necessária de sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (
I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações;
(II) quinhentos salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os Municípios que constituam capitais dos Estados; e (III) cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações.

Com efeito, não há necessidade de remessa dos autos para sua confirmação, até porque a condenação é inferior à 1.000 (um mil) salários-mínimos, levando em conta o dispositivo da sentença que determinou a reativação pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária a partir da publicação da sentença (18/06/2018), devidamente corrigido, o que, certamente, está aquém de R$ 1.100.000,00 um milhão e cem) reais, considerando o valor atual do salário-mínimo em R$ 1.100,00 (mil e cem) reais - MP 1021/2020.

Evidente, então, que a hipótese não enseja a submissão da sentença à análise da instância superior, porque a pretensão versada nos autos fica aquém daquele limite de mil salários-mínimos estabelecido pelo inciso I, § 3o, do artigo 496, do CPC⁄15, o que denota o não conhecimento da remessa.

Ademais, não cabe a invocação da exegese cristalizada no enunciado da súmula no 490 do c. STJ que, a despeito de inibir a dispensa em caso de sentenças ilíquidas (como é a hipótese dos autos), trata de questões em que não há flagrante discrepância entre o valor da dispensa e da possível condenação após liquidação.

Assim, filio-me ao entendimento da jurisprudência do STJ que assentou que a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, é dispensável a remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. E mitiga a aplicação Súmula 490-STJ, determinando que esta não se aplica às sentenças ilíquidas nos processos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7.
Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). Grifos nossos.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3.
As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos
.

4.
Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). Grifos nossos.

Nesse contexto, mesmo se computada a atualização, evidente que o montante executado não atinge 1.000 salários-mínimos, razão pela qual se impõe o não conhecimento da presente remessa.

Com esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021